Tribunal: TJES
Processo: 5002241-35.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002241-35.2021.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)
APELADO: ROSELIA SOUZA GONCALVES
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO
Nº

500
2241-35.2021.8.08.0030

EMBARGANTE
:
R
OSELIA SOUZA GONÇALVES

EMBAGADO:

MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELAT
Ó
RIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

R
OSELIA SOUZA GONÇALVES
contra o acórdão que, nos autos da apelação interposta pelo ora embargado deu provimento ao
r
ecurso
.

Em suas razões (id. 3635435), aduz a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em
erro

na medida que deu provimento ao recurso para afastar a condenação em honorários do Município de Linhares, mesmo sendo o caso de solidariedade entre os entes públicos. Afirma que o r. acórdão está em desacordo com a jurisprudência pátria, além de violar dispositivos constitucionais e legais.

Requereu o provimento do recurso para sanar o erro apontado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 06/12/2022

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO
Nº

500
2241-35.2021.8.08.0030

EMBARGANTE
:
ROSELIA SOUZA GONÇALVES

EMBAGADO:

MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGAD
OR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

V
OTO

Conforme relatado, Embargos de Declaração opostos por

R
OSELIA SOUZA GONÇALVES

contra
o acórdão

que,
nos autos
d
a apelação
interpost
a
pel
o
ora embar
gado deu
provimento ao
r
ecurso
.

Em
suas
razões
(id.
3635435
)
, aduz
a
embargante, em síntese, que
o acórdão

cometeu
erro

na medida
q
ue
deu provimento ao recurso para afastar a condenação em honorários do Município de Linhares,
mesmo sendo o caso de solidariedade entre os entes públicos.
Afirma que o r. acórdão
está em desacordo com a jurisprudência pátria, além de violar dispositivos constitucionais e legais
.

Requereu o provimento do recurso para sanar o erro apontado.

O acórdão, contudo, não padece de nenhum dos vícios apontados.

D
e início, registro que o
Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art.
1022
, que:
"Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para
: I –
e
sclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II –
su
p
rir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça,
o

erro material
enseja
dor

d
o cabimento dos embargos
“
é aquele conhecível de plano, isto é, sem que sejam necessárias deliberações acerca dos elementos dos autos e que dizem respeito a incorreções internas do próprio julgado
.”
(AgInt no AREsp
1945761
/
RJ
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, julgado em
1
5
/0
2
/2
022
,
DJe
17/02/2022)
.

Analisando as razões apresentadas pel
a
Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a
d
ecisão
proferida,
sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

Isto porque,
quanto a
o
alegad
o

erro
no acórdão objurgado
restou consignado expressamente
que
“(...
)
De mais a mais,
em observância ao princípio da sucumbência, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que os honorários de sucumbência são devidos diante da manifestação de resistência ao pedido, o que, como demonstrado, não ocorreu no caso em apreço
, vejamos:

“
[...] 4. A lógica pertinente aos ônus sucumbenciais é regida pelos princípios da causalidade e da sucumbência, os quais foram adequadamente sopesados pelo magistrado
a quo.
Diversamente do apontado pelo recorrente,
houve resistência à pretensão autoral, manifestada não apenas na contestação ofertada, mas, também, em sede recursal através do recurso de agravo de instrumento que manejou o Estado do Espírito Santo contra a decisão liminar proferida neste caderno processual,
não havendo sob tal aspecto causa isentiva a ser invocada. (TJES; AC 0000839-13.2018.8.08.0061; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 26/10/2021; DJES 01/12/2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.[...] 3. Por fim, destaco que a ora apelante sequer foi citada na presente ação executiva,
de forma que sequer se triangularizou a relação jurídico-processual ou mesmo se verificou qualquer forma de resistência da apelante nos presentes autos.
4. Recurso provido. Sucumbência invertida. (TJES; AC 0011491-16.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 31/01/2022; DJES 18/02/2022) (grifei) 3. A resistência à pretensão autoral torna cabível a condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APC 07171.38-66.2020.8.07.0001; Ac. 138.4043; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 04/11/2021; Publ. PJe 17/11/2021)

Insta dizer, que
a apelante quando intimada a apresentar contestação não se insurgiu em relação ao pedido da apelada, atendendo a demanda de forma imediata quando intimada da decisão que concedeu a tutela provisória
. Em outros temos, uma vez ciente da determinação de internação compulsória da apelada, o Município de Linhares em 05 dias solicitou o encaminhamento de Paula Gonçalves para que fosse internada na Clínica Espaço Vívere Saúde, Id. 2529959.

Nesse sentido, ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória, bem como, do reconhecimento do pedido em sede de contestação, restou notório que a apelante não opôs resistência na presente ação, portanto, incabível que seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais
. Nessa mesma linha, segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECEDENTE DO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO RÉU EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

[...] 3. É certo que, segundo a jurisprudência dominante desta Corte,
são devidos honorários advocatícios
em sede de ação cautelar quando há litígio, resistência do réu, ou seja,
citação e apresentação de contestação, nos termos do princípio da causalidade e da sucumbência, bem como da própria autonomia jurídica do pleito cautelar
. Precedentes citados. Tais pressupostos para a fixação de honorários, no entanto, não se verificam no caso concreto, em que a parte ré, regularmente citada, não ofereceu contestação, e, depois de proferida a sentença de procedência da ação cautelar, ao contra-arrazoar a apelação da autora que pugnava pela fixação de honorários, limitou-se a ré a defender o descabimento de sua condenação ao pagamento dessa verba de sucumbência.[...] (STJ; RESP 1135887/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16-09-2010, DJe 08-10-2010)
(...)” (destaquei).”

Assim,
considerando que
o
recurso de

embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
destinado a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material
e que
a
s
matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão
objurgado, sendo
claro

ao estabelecer as premissas e conclusões.

À luz do exposto, não existindo
erro
a ser sanad
o
e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO
Nº

500
2241-35.2021.8.08.0030

EMBARGANTE
:
R
OSELIA SOUZA GONÇALVES

EMBAGADO:

MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A
CÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE ERRO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O
Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art.
1022
, que:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III- corrigir erro material.”

2. De acordo com precedente do C. STJ
“
O erro material sanável
é aquele conhecível de plano, isto é, sem que sejam necessárias deliberações acerca dos elementos dos autos e que dizem respeito a incorreções internas do próprio julgado
.”
(AgInt no AREsp
1945761
/
RJ
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, julgado em
1
5
/0
2
/2
022
,
DJe
17/02/2022).

3.
A
s
matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão
objurgado, sendo
claro

ao estabelecer as premissas e conclusões.

4.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto proferido pel
o
Relator.

Vitória/ES, 27
de fevereiro
de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.